Tribunal: TJDFT
Processo: 0745758-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que o Distrito Federal disponibilize transporte de ida e volta da parte autora para realização das sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento, em conformidade com a ordem de espera estabelecida pelo Distrito Federal.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 40973428).
3. O autor, em suas razões recursais, alegou que, apesar do deferimento do pedido inicial, não houve, na sentença, estipulação de prazo para o cumprimento da obrigação, mostrando-se inexequível em termos materiais. Sustentou que não pode a parte esperar indefinidamente pelos serviços médicos, por ser urgente sua situação. Pugnou, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a disponibilização de transporte para o tratamento hemodiálise e, no mérito, pela reforma da sentença, para condenar o DF a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, transporte para o tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico.
4. No que tange ao pedido de antecipação de tutela recursal, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, o que se depreende dos documentos acostados aos autos, é a tentativa do Distrito Federal em dar cumprimento ao determinado em sentença, não tendo logrado êxito em razão de não ter sido possível a localização do recorrente, conforme ID no 40973422. Com a regularização do endereço do recorrente, não restaria mais motivos para retardar o cumprimento da sentença, por parte do Distrito Federal. Em face do exposto, indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.
5. Nos termos do artigo 22 da Lei de Introdução das normas de Direito Brasileiro na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
6. Não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública, salvo em situações excepcionais em que se faz necessária tal intervenção, a fim de garantir a concretização de direitos fundamentais, como direito à vida, à saúde e à dignidade humana.
7. No caso dos autos, restada evidenciada a situação excepcional apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do transporte ao agravante, foi determinado o fornecimento ao recorrente de transporte de ida e volta para realizar as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento.
8. Assim, observando-se que foi deferida, em sede de Agravo de Instrumento, a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que o DF forneça o transporte do recorrente para a realização do tratamento, decisão esta que foi devidamente cumprida, conforme ID no 40257215 daqueles autos, a fim de possibilitar a continuidade de seu tratamento, é justo que seja o Poder Público compelido a manter o fornecimento do transporte ao recorrente para as sessões de hemodiálise, sem qualquer interrupção, sob pena de prejuízo ao tratamento a que vem sendo submetido o recorrente.
9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença, observando-se a necessidade de manutenção do tratamento de hemodiálise, a fim de determinar ao recorrido que forneça à parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, transporte para o tratamento hemodiálise, de sua residência à clínica que atualmente realiza o tratamento de hemodiálise, bem como o trajeto contrário, retornando à sua residência, nos termos da prescrição médica.
9. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.